Tribunal: TJBA
Processo: 0309731-58.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309731-58.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA RITA LACERDA FIALHO

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR CONTRATADO IRREGULARMENTE PELO MUNICÍPIO. REDA. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ANOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESNATURADA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATO NULO. FGTS. DIREITO AO RECOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2014. DATA DO JULGAMENTO PARADIGMA DO STF. ARE 709.212/DF. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1. Trata-se de Apelação (
ID. 53117374
) interposta pelo
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI

contra sentença (
ID. 53117362
), após os embargos declaratórios, mantida (
ID. 53117368
), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da fazenda pública da comarca de Camaçari/BA que, nos autos da ação de cobrança, movida por
MARIA RITA LACERDA FIALHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

2. Cinge-se a controvérsia em aferir se o Apelado faz jus à percepção do FGTS, bem como em se verificar a incidência da prescrição no caso em apreço.

3. Da análise dos autos, observa-se que o Apelado prestou serviços ao Apelante na função de assistente administrativo durante os períodos de 03/04/2006 a 03/04/2007 (
ID. 53117202/53117202
), 02/05/2008 a 02/05/2009 (
ID. 53117204
), permanecendo até a rescisão em 01/05/2012 (
ID.53117206, 53117213, 53117214, 53117215
).

4. Neste contexto, embora as partes tenham entabulado contrato de REDA, há de se reconhecer a nulidade desta avença, na medida em que, como se sabe, é inerente ao REDA a temporariedade do serviço, com prazo de duração definido, o que não foi observado
in casu
, já que, como dito, o Recorrido laborou para o Município por mais de seis anos, fato incontroverso que desnatura a própria essência de uma contratação dita temporária. Assim, inexistindo nos autos qualquer documento idôneo apto a comprovar a regularidade da contratação em apreço, através de regular concurso público, torna-se nítida a violação ao art. 37, II, §2º da CF/88.

5. Portanto, considerando que o Recorrido foi contratado sem quem tenha havido modalidade excepcional de contratação, devido é o pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS, nos termos da citada súmula 363 do TST. Assim, cediço que a nulidade do contrato de trabalho celebrado entre as partes, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88, decorrente da não observância das modalidades excepcionais de contratação, enseja a procedência do pedido referente ao FGTS.

6. Neste ponto, cumpre esclarecer que o STF, em 13/11/2014, julgou o ARE 709.212/DF e fixou o entendimento vinculante de que o prazo prescricional para a cobrança do FGTS deixa de ser trintenário e passa a ser quinquenal. Todavia, por força da modulação de efeitos, há de ser observada a seguinte regra de transição: nos casos em que a prescrição trintenária já estava em andamento antes de 13/11/2014, aplica-se o prazo que ocorrer primeiro: trinta anos contados do encerramento do vínculo (termo inicial), ou cinco anos contados da decisão paradigma. No caso em apreço, como visto, o Apelado prestou serviços ao Apelante do período de 03 de abril de 2006 a 1º de maio de 2012, tendo proposto a demanda na origem em 17/06/2013 (
ID. 53116514
). Com efeito, o Apelado faz jus as parcelas do FGTS no período de 03 de abril de 2006 a 1º de maio de 2012, não merecendo reparo a r. sentença nesse ponto.

7. No mais, diante da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 9/12/2021, ficou consignado que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e por ser matéria de ordem pública, corrijo, de ofício, os consectários legais da r.sentença para fixar a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, da seguinte forma:
i)

até 08/12/2021
correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos contornos do art. 1º-F da Lei 9494/97 e do Tema 810 do STF;
ii)

a partir de 09/12/2021
– correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

8.
Por fim, a sentença comporta reparos também no que se refere à condenação do Município Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Neste diapasão, os honorários advocatícios a serem pagos pela Municipalidade deverão ser aferidos no momento da liquidação do julgado, por força do mencionado art. 85, § 4º, inciso II do CPC, observados os limites percentuais previstos nos § § 2º e 3º do referido diploma legal.
De tal maneira que deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que seu percentual somente poderá ser fixado quando da liquidação do julgado.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0309731-58.2013.8.05.0039
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e Apelado
MARIA RITA LACERDA FIALHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, bem como
REFORMAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA
A QUO,
nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR28